Tribunal: STF
Processo: ARE 1565514
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FRANQUIA DOS CORREIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENQUADRAMENTO NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE FRANQUIA POSTAL: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ISSQN – MUNICÍPIO DE UBÁ – CONTRATO DE FRANQUIA POSTAL – LC 116/03 – PREVISÃO LEGAL – TRIBUTAÇÃO LEGÍTIMA – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A COMISSÃO PAGA PELA FRANQUEADORA – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE DO STF (TEMA 300) – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE ÀS EMPRESAS PRIVADAS DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO 1. Desde o advento da Lei Complementar 116/2003, os Municípios dispõem de expressa autorização para exigirem o ISSQN sobre a comissão recebida pela execução dos serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, desempenhados por empresas privadas em razão de franquia concedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 603.136/TJ, fixou a tese de que ‘é constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)’. 3. Imposto devido e incidente não sobre serviços postais propriamente ditos, explorados sob regime de privilégio por empresa pública federal, mas sobre os serviços auxiliares prestados aos Correios, pelos quais a apelante recebe comissão. 4. O particular franqueado não se enquadra nas imunidades previstas no art. 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal. 5. Recurso não provido” (fl. 5, e-doc. 277).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 293). 

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 21 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República. Argumenta que deve ser afastada a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN incidente sobre franquia postal.
3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 313).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que, “no que tange à reapreciação do conjunto fático-probatório (Súmula 279/STF), conforme exaustivamente erigido nas razões recursais interpostas, a situação é justamente oposta ao evidenciado pela Corte Estadual Mineira. Isso porque, totalmente prescindível a reanálise dos fatos erigidos e das provas colhidas na origem” (fl. 9, e-doc. 321).

Salienta ser necessária “apenas (...) a revaloração do conjunto fático-probatório já fixado pelos julgadores a quo” (fl. 9, e-doc. 321).

Insiste que “não há qualquer necessidade de reapreciação das provas colhidas nos autos, sendo necessária apenas a aplicação da legislação constitucional em comento, sopesada a pacificada doutrina e jurisprudência especializadas sobre o tema que, há muito, já se debruçaram e firmaram inequívoco e inabalável entendimento no sentido de que a incidência tributária, em nosso ordenamento jurídico, somente ocorre quando o fato gerador hipotético é praticado pelo sujeito passivo da relação jurídica tributária” (fl. 10, e-doc. 321).

Ressalta ser “incontroverso, então, que o Apelo Extraordinário não exige desta C. Suprema Corte a apreciação de texto infraconstitucional, tampouco que seja reanalisado o conjunto fático-probatório, bastando apenas a aplicação do texto constitucional infringido pela Corte Mineira – art. 21, inc. X, da CF –, em respeito à jurisprudência desse Pretório Excelso, sobretudo o julgamento da ADPF 46” (fl. 13, e-doc. 321).

Enfatiza ser necessário “exclusivamente o cotejo do art. 150, inc. I e do art. 21, inc. X, ambos da Constituição Federal, para que se alcance o pronunciamento judicial que se pretende obter desse Excelso Pretório, não havendo que se excogitar nos óbices sumulares 279 e 280, ambos desse C. STF” (fl. 16, e-doc. 321).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “reformando-se o v. aresto combatido para declarar a inexistência da relação jurídica tributária em testilha, por violar expressamente o art. 21, inc. X, e o art. 150, inc. I, ambos da CF/88, bem como por contrariar o posicionamento dessa C. Corte Suprema no bojo da ADPF 46, com a inversão do ônus sucumbencial” (fl. 16, e-doc. 321).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante. 

6. Valendo-se da tese de repercussão geral fixada no Tema 300 da repercussão geral, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais dirimiu a controvérsia referente à legitimidade da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de franqueada da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, para a execução de atividades auxiliares relativas ao serviço postal, nestes termos:
“(...) quanto à incidência do ISSQN sobre os contratos de franquia, sem embargo da expressa existência de previsão legal no item 17.08 da lista anexa da LC 116/2003, o STF, em recente julgamento, encerrou qualquer discussão quanto ao seu cabimento, reafirmando sua jurisprudência no sentido da constitucionalidade da tributação, em acórdão assim ementado:
Recurso extraordinário com repercussão geral. Tema 300. 2. Tributário. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 3. Incidência sobre contrato de franquia. Possibilidade. Natureza híbrida do contrato de franquia. Reafirmação de jurisprudência. 4. Recurso extraordinário improvido. (RE 603.136, Relator: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 29.05.2020, Processo Eletrônico DJe-149 Divulg 15.06.2020 Public 16.06.2020).
No voto condutor do julgamento, o e. Relator afirmou que o contrato de franquia inclui, sim, uma prestação de serviço passível de sofrer incidência do imposto municipal e ressaltou, ainda, a existência de inegável aplicação de esforço humano destinado a gerar utilidade em favor do franqueado. 
O enquadramento do contrato de franquia no conceito constitucional de serviços de qualquer natureza sujeita-o inequivocamente à tributação do ISSQN. 
Ao tempo da interposição de seu apelo, a autora acreditava numa possível modulação dos efeitos da constitucionalidade declarada e pretendia, por isso, a suspensão do andamento do presente processo. 
Porém, em julgamento ocorrido em 30.08.2021, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal rejeitou, de forma unânime, os embargos de declaração que visavam à pretendida limitação dos efeitos daquela decisão. 
Em seu voto pela rejeição dos aclaratórios, o Ministro Gilmar Mendes reafirmou que o precedente não se tratava de inovação em relação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, mas apenas reafirmação da jurisprudência da Corte” (fls. 15-16, e-doc. 277). 

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.784/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da “cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”, em julgado com a seguinte ementa:
“Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Franquia postal. 1. Ação direta contra os itens 17.08, 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que preveem a possibilidade de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a atividade de ‘franquia’ e os ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courrier e congêneres’. 2. Item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. A atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de ‘serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar’ (art. 156, III, da CF/1988). O contrato em questão não abrange apenas a cessão do direito de uso de marca, mas também uma série de obrigações a serem prestadas por ambas as partes contratantes. Trata-se de relação complexa, em que a unidade contratual é intrínseca, não sendo possível propor um fracionamento entre as obrigações de dar e as de fazer, para fins de incidência do ISS. Reafirmação de jurisprudência. RE 603.136 (com repercussão geral, Tema 300), Rel. Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)’. 3. Itens 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Se incompatibilidade existir, será entre normas infraconstitucionais. Inconstitucionalidade reflexa. Se as entidades franqueadas não realizam os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, não se configura o fato gerador do ISS. 4. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente, com a declaração de constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 5. Fixação da seguinte tese de julgamento: É constitucional a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal” (Plenário, DJe 6.11.2023).

Ao acolher os embargos de declaração opostos contra a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.784/DF, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou tese de que “o ISSQN sobre ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores’, referidos no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviço da Lei Complementar nº 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais” (ADI n. 4.784-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 9.9.2024).

Esse paradigma de controle abstrato de constitucionalidade reflete a tese fixada no Tema 300 da repercussão geral: “É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)” (RE n. 603.136-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.6.2020).

Na sentença de primeiro grau, confirmada no acórdão recorrido, ficou assentado que a cobrança do ISSQN não seria sobre os serviços postais, como se extrai do seguinte trecho:
“(...) em que pese a conclusão da perita de que a autora não realiza os serviços descritos no item 26 do anexo da LC nº 116/200 (‘Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres’), considerando que a demandante é uma Agência Franqueada da ECT, não há que se falar em ilegalidade da tributação” (fl. 3, e-doc. 231).

Considerando que a agravante não presta serviço de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores e de ser exigível o tributo municipal sobre os serviços de franquia previstos nos itens 10.04 e 17.08 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Nessa linha, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.554.901/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a aplicabilidade da tese fixada no Tema 300 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“Nas impugnações sobre o alcance do Tema 300 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu a natureza híbrida do contrato de franquia postal, para reconhecer que ‘dar tratamento diferente à atividade-meio e à atividade-fim certamente conduziria o contribuinte à tentação de manipular as formas contratuais e os custos individuais das diversas prestações, a fim de reduzir a carga fiscal incidente no contrato’ (RE n. 603.136-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.3.2022).
Com relação à possibilidade de cobrança do imposto municipal incidente sobre os serviços prestados pelas franquias postais, referidos no item 26.01 da lista de serviços da Lei Complementar n. 116/2003, esta Primeira Turma reafirmou o entendimento jurisprudencial prevalecente neste Supremo Tribunal, no que se refere à validade jurídica da norma tributária, como consta do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux:
‘(...) esta Corte, no julgamento da ADI 4.784, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/11/2023, declarou a constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar federal 116/2003 e fixou a seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal’. 
Posteriormente, o Plenário da Corte acolheu embargos de declaração opostos contra o referido acórdão para ‘explicitar que o ISSQN sobre ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores’, referidos no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviço da Lei Complementar nº 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais, ou seja, sobre os serviços considerados como atividades auxiliares’ (...).
Nesse ponto, não há que se falar em equívoco na aplicação do leading case, pois, diversamente do que afirmado pela parte ora agravante, esta Corte não concluiu pela impossibilidade de tributação das agências franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT com base no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2003, tendo apenas delimitado o âmbito de incidência da norma’ (ARE n. 1.506.486-ED-Segundos-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.4.2025)” (DJe 28.8.2025).

Com a afirmação de que “o enquadramento do contrato de franquia no conceito constitucional de serviços de qualquer natureza sujeita-o inequivocamente à tributação do ISSQN” (fl. 16, e-doc. 277), o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

7. Em voto, no qual foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela agravante, a Desembargadora relatora afirmou que, “especificamente quanto à prova pericial produzida nos autos, manifestou-se textualmente o julgado colegiado acerca de sua imprestabilidade para o acolhimento da pretensão inaugural” (fl. 6, e-doc. 293) e que “o acórdão também não padece de qualquer vício, haja vista que concluiu, de modo absolutamente coerente com toda sua fundamentação, que, sobre a atividade da autora, decorrente do contrato de franquia postal firmado com a ECT, incide o ISSQN a partir de 29.12.2003, como acertadamente decidido no primeiro grau” (fl. 7, e-doc. 293).

Como se verifica nos fundamentos do acórdão recorrido, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre o enquadramento das atividades da agravante e a validade das provas periciais, e, eventualmente, acolher o pleito recursal para que seja reconhecida “a impossibilidade da cobrança do ISSQN da Recorrente, com fundamento no item ‘26.01’ da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03” (fl. 28, e-doc. 306), seriam necessários a análise das cláusulas do contrato de franquia postal e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Federal n. 116/2003 e Lei Complementar n. 62/2001 do Município de Ubá/MG) e o reexame do conjunto fático-probatório, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem as Súmulas ns. 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FRANQUIA DOS CORREIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DOS FATOS E PROVAS. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.479.606-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) SOBRE A FRANQUIA POSTAL. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.784/DF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do STF, no julgamento da ADI 4.784/DF, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal’. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Prejudicada a Petição 75.101/2024” (RE n. 592.248-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.7.2024).

“Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ISS. Franquia. Acórdão da origem que aplicou o tema 300 da RG. Interposição de recurso extraordinário. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Alegação de que a atividade desenvolvida não se sujeita ao tributo. Natureza infraconstitucional da questão. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O recurso foi interposto contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou tema de repercussão geral. Com efeito, não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.543.743-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025).

Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 

8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora